Tribunal: TJDFT
Processo: 0708396-42.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO A 30% DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No julgamento do Tema no 1.085 (REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), de observância necessária, o STJ definiu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina empréstimos consignados em folha de pagamento.”
2. O STJ considera que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada (Tema 972). No caso concreto, não há evidências de que o autor tenha sido coagido a contratar seguro.
3. Não há que se falar em juros abusivos se as taxas são aquelas usualmente praticadas no mercado.
4. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos.
5. No caso concreto, o mutuário pediu o cancelamento da autorização dos descontos em sua conta corrente, o que deveria ter sido prontamente atendido pela instituição bancária.
6. Apelação parcialmente provida. Unânime.